Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DELITO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. REDAÇÃO ANTERIOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRIME POSTERIOR. DECOTE.
1. Sendo o acervo fático harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado por ambos os acusados e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, não há que se falar em insuficiência probatória.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico.
3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima, firme e coerente quanto à utilização do artefato.
4. Havendo condenação por fato posterior ao narrado nos autos, inviável a valoração negativa dos antecedentes.
5. Recursos conhecidos. Dado provimento ao apelo do Ministério Público e dado parcial provimento ao do réu.